Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701776-17.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que providencie, com urgência, consulta em oncologia e consulta em radioterapia. Alega o agravante que está com 69 anos, apresenta diagnóstico de neoplasia maligna da próstata, está classificado com o nível de risco vermelho - emergência desde 25/11/2024 (data da biópsia), motivo pelo qual necessita realizar as consultas no prazo máximo de 10 dias, sob o risco de agravamento do quadro de saúde. É o relato. Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito da agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. A agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. Ao proferir a decisão recorrida, o juiz na origem ressaltou que: “No caso concreto, a documentação acostada aos autos revela que a parte autora encontra-se devidamente inserida nos sistemas de regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, conforme comprovam os registros do SISREG (IDs 238129443, 238129444 e 238130495), aguardando agendamento das consultas indicadas. Não se evidencia dos autos, assim, situação excepcional ou justificativa clínica suficiente a autorizar o deslocamento da paciente na fila de espera, em detrimento de outros usuários que, classificados com igual ou superior grau de prioridade, encontram-se há mais tempo na mesma condição. Ademais, conforme informado pela autoridade de saúde, as regulações vêm sendo autorizadas em ordem cronológica. Dessa forma, ausente prova inequívoca de que a ordem da fila não está sendo respeitada ou de que o caso exija antecipação fora dos critérios técnicos estabelecidos, não há como deferir medida judicial que implique na preterição de outros pacientes em situação semelhante ou mais grave, sob pena de violação ao princípio da isonomia e ao próprio sistema de regulação técnica vigente. Por fim, em que pese a narrativa de que o requerente aguarda há 189 desde a data da biopsia, a sua solicitação de tratamento oncológico perante o SUS foi registrada apenas em 02/05/2025. ” Esse cenário, a priori, não autoriza a preterição de outros pacientes em situação idêntica - risco vermelho - prioridade zero. Em que pese o autor ter recebido o diagnóstico da biópsia em 25/11/2024, o laudo médico informando a recidiva e requerendo o tratamento é de 16/5/2025, verifica-se que o autor foi inserido o Sisreg tanto para consulta em oncologia (ID 238129443) quanto para consulta em radiologia (ID 238130495) em 2/5/2025 e está classificado com o nível de risco vermelho - emergência. Essa imediatidade pretendida pelo autor é incompatível com qualquer sistema público de saúde, por mais desenvolvido que seja. Assim, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA